Tribunal: TJDFT
Processo: 0002063-03.2017.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IRDR N. 13. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE. FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE.
1. Ação que visa a matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior.
2. A questão em apreço é objeto do IRDR n. 13, admitido com determinação de suspensão dos processos individuais e coletivos sobre o tema pendentes no âmbito deste e. TJDFT, e, julgado o mérito pela eg. Câmara de Uniformização, o acórdão ainda não transitou em julgado, pois desafiado por recursos especial e extraordinário pendentes de julgamento.
3. Nos termos do art. 980 do CPC, transcorrido o prazo de 1 (um) ano, a decisão de suspensão dos processos que versem sobre o tema afetado em IRDR tem seus efeitos cessados, ope legis, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.
4. Embora julgado o IRDR, a tese então firmada ainda não possui força obrigatória e vinculante, considerando que foi desafiado por apelos extraordinários, os quais têm efeito suspensivo ope legis (art. 987, § 1o, CPC).
5. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V).
6. A interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar.
7. A capacidade de ingressar em nível superior de ensino deve ser aferida mediante a aprovação no vestibular, independentemente da natureza pública ou particular da unidade, ou da percepção pessoal a respeito do nível de dificuldade do exame de admissão. Estando autorizada pelo Ministério da Educação - MEC, a instituição de ensino tem o atesto de que, entre outros aspectos, a sua organização didático-pedagógica está regular e dentro do esperado para a política de educação do país. Ademais, a conclusão do ensino médio perpassa, necessariamente, pela aprovação no ensino supletivo, o que, também pela aprovação do MEC, possui capacidade e adequação de aferir os conhecimentos atinentes à educação básica.
8. O pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica.
9. Ademais, no próprio voto condutor do IRDR 13, registrou-se a possibilidade de se ratificar situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, com a aplicação da Teoria do Fato Consumado.
10. Apelação conhecida e provida.